Tribunal: CARF
Processo: 10983.720580/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720580/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.027 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JUREMA RAMOS DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, que não lhe tenham sido reembolsadas, referentes
ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante efetiva demonstração da
inocorrência dos respectivos reembolsos, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720580/2010-72
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720580/2010-72

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
20.872,10, referente a diferença entre os valores pagos e os ressarcidos à contribuinte,
importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 5.981,18, para o imposto a
restituir ajustado no valor de R$ 241,35 (fls. 17/21).
A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da autuação (fls. 19), assim
registra: “Glosa do valor de R$ 16.872,10, indevidamente deduzido a título de despesas médicas
por ter havido ressarcimento nesse valor, conforme consta no verso das Notas Fiscais
apresentadas. A N/F emitida pelo profissional Rafael Steiner Schroeder foi totalmente
ressarcido, no valor de R$ 4.000,00.”
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
contestando o valor glosado, alegando que realizou cirurgia buco-maxilo-facial e que o custo
com a cirurgia, como provam os originais entregues à RFB foi de R$ 43.736,00, acrescido de R$
2.300,00 da anestesia, mas que informou na DAA a despesa de R$ 41.540,00, pois havia uma
expectativa de ressarcimento de R$ 2.196,00 do plano da ECT. Alega ainda que obteve, após
processo administrativo, a recuperação do valor da NF no 0561 emitida pelo Dr. Rafael Steiner,
no valor de R$ 4.000,00, sendo que o valor de R$ 2.196,00 não foi declarado, e que houve
também mais um ressarcimento no valor de R$ 4.196,00 correspondente a NF no 001406 emitida
pelo Dr. Raul Klein. Instrui a peça impugnatória com os documentos de fls. 4/ 15.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS (fls. 48/51), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Tendo em vista a constatação de equívoco no acórdão proferido, os autos
retornaram à DRJ/FNS para correção do julgado (fls. 52). Na oportunidade, foi verificado que o
relatório do referido acórdão registrou que o valor glosado na NL era de R$ 16.872,10, enquanto
que o valor registrado no lançamento era de R$ 20.872,10, resultando em novo julgamento
revisando o acordão anterior proferido (fls. 60/63).
Cientificada da decisão revisada, em 25/02/2013 (fls. 65), a contribuinte, em
25/03/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 71/74), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que a decisão recorrida incorreu em
erro na apuração do valor supostamente ressarcido, uma vez que o valor efetivamente ressarcido
no ano-calendário de 2008, totalizou R$ 9.988,00, conforme se depreende da declaração anexa
emitida pela fonte pagadora ECT, em contraponto com as anotações lançadas no verso das notas
fiscal emitidas. Ademais, não foi contabilizado o valor de R$ 2.300,00 pagos ao anestesista que
igualmente não foi ressarcida, o que demonstra que o valor ressarcido não é aquele apontado
pelo Fisco, sendo necessário novo exame dos autos. Requer, ao final, a revisão da decisão
recorrida com a liberação do imposto a restituir declarado.
Em 27/03/2013, peticionou requerendo a retificação do valor do ressarcimento
informado no recurso de R$ 9.988,00 para R$ 9.900,88, bem com a dilação de prazo para juntada
dos documentos originais emitidos pela Superintendência Regional de Florianópolis da ECT,
cuja cópia ora apresenta (fls. 81/84).
Em 02/04/2013, requer a juntada de documentos (fls. 88/92).
É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720580/2010-72

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Raul Fernando Klein (R$
20.667,90) e Rafael Steiner Schroeder (R$ 4.000,00), referente a diferença entre os valores
pagos e os ressarcidos à contribuinte pela fonte pagadora ECT, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com declaração
emitida pela Diretoria Regional de Santa Catarina dos Correios e Ficha Financeira, atestando os
ressarcimentos realizados à contribuinte no ano-calendário de 2008 (fls. 82/84 e 90/92).
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas e ressarcidas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções, consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por
si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos e
ressarcimentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços, dos respectivos
ressarcimentos ou dos dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de
vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720580/2010-72

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 61/63):
Tratando-se de dedução de despesas médicas, deve ser observado o artigo 80 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), que ora se transcreve: (...)
O dispositivo acima citado, além de definir quais despesas médicas são passíveis de
dedução, estabelece, ainda, que apenas aquelas que forem pagas pelo contribuinte, que
não lhe tenham sido reembolsadas, relativas ao seu próprio tratamento ou de seus
dependentes, é que poderão ser objeto da dedução.
A comprovação do pagamento deve ser feita por documento em que esteja especificada
a prestação do serviço, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem os recebeu.
(...)
Em sede de impugnação, a contribuinte reapresentou os documentos referentes às
despesas médicas, pleiteando o restabelecimento das deduções.
Mediante a análise da impugnação, concluímos que não foram apresentados
documentos comprobatórios capazes e suficientes para elidir o lançamento.
Examinados os documentos apresentados, concluo que todos os pagamentos
comprovados e não ressarcidos à contribuinte foram mantidos como despesas dedutíveis
pela autoridade revisora, como demonstra o quadro abaixo: (...)
Registre-se que a própria contribuinte admite que lhe foram ressarcidos os
pagamentos referentes aos itens 1 e 5. Como se vê, o valor da dedução a título de
despesa médica mantida pela autoridade lançadora, ou seja, não glosada, foi de R$
20.667,90, valor este que corresponde ao montante não ressarcido à contribuinte.
Assim, tendo em vista os documentos constantes dos autos, apresentados pela
contribuinte (fls. 29 a 45), deve ser mantido o presente lançamento.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 60/63) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 17/21), não há como prosperar a pretensão recursal.
Quanto às despesas pagas ao dentista Rafael Steiner Schroeder, no valor de R$
4.000,00, e ao anestesista Eros Clovis Merlin Filho, no valor de R$ 2.300,00, em face da cirurgia
por ela realizada (fls. 4/7), nada a prover, porquanto tais despesas se tornaram incontroversas
diante da concordância expressa manifestada na peça impugnatória, reconhecendo a ocorrência
dos ressarcimentos realizados, cujo fato encontra-se claramente descrito na nota fiscal e no
recibo emitidos pelos profissionais contendo no “verso” o ateste da fonte pagadora acerca do
reembolso ocorrido na “FL. PAGTO. JUL/08” (fls. 5 e 7).
Em relação às despesas remanescentes com o profissional Raul Fernando Klein,
no valor de R$ 16.872,10, alega a Recorrente que no ano-calendário de 2008, somente lhe fora
ressarcido o valor total de R$ 9.900,88, a título de despesa médica de livre escolha, conforme se
depreende da declaração emitida pela fonte pagadora e dos registros contidos em sua Ficha
Financeira (fls. 82/84 e 90/92).
Contudo tais documentos não induzem à convicção acerca do alegado, uma vez
que contradizem as alegações suscitadas. Melhor dizendo, tais documentos atestam a ocorrência
de ressarcimento somente no mês de agosto/2008 (fls. 83 e 91), sendo certo que a própria
Recorrente expressamente afirma ter sido reembolsada também no mês de julho/2008 em relação
as despesas realizadas com Schroeder Consultório Odontológico Ltda. (fls. 4/7), cujo campo
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720580/2010-72

“0561049 - D.M.L.Esc.Automático” para esse mês (julho) da Ficha Financeira aparecem
zerados.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados – diga-se de passagem, à mingua de comprovação efetiva da ausência de reembolso
por documentação hábil e contundente a justificar a respectiva dedução, nos termos do art. 80, II
do RIR/99, sendo certo que os documentos trazidos (notas fiscais com registro no verso
atestando ressarcimentos nos meses de julho e agosto/2008 e ficha financeira contemplando
ressarcimento apenas no mês de agosto/2008) caminha em desalinho com as razões recursais – e
constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de
regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa remanescente operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale salientar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, segundo o art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital